Tribunal: STF
Processo: ARE 1570241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE UM DOS RÉUS E NÃO PROVIMENTO AO APELO DO OUTRO.



    I. Caso em Exame



    1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, que os condenou por tráfico de drogas, em regime inicial fechado, por portar 90 porções de crack, totalizando 21,8 gramas, para fins de tráfico.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de posse para uso próprio e nulidade por abuso policial e quebra de cadeia de custódia e (ii) a possibilidade de redução de penas e abrandamento do regime prisional.



    III. Razõesde Decidir



    3. A materialidade do crime foi confirmada, não havendo quebra de cadeia de custódia. As lesões alegadas pelos réus foram compatíveis com a abordagempolicial, não configurando abuso.



    4. A quantidade de droga e circunstâncias do caso não sustentam a tese de posse para uso próprio. A reincidência e atos infracionais prévios justificam a negativa do tráfico privilegiado e a manutenção do regime fechado.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso de um réu não provido. Recurso de outro réu parcialmente provido para reduzir a pena para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa.



    Tese de julgamento:



    1. A confirmação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, afastando alegações de nulidade.



    2. Manutenção do regime fechado em razão da reincidência e gravidade concreta do delito.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, III, XLIX, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente